Tribunal: STF
Processo: ACO 3370
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar “para que os réus, em decorrência do não pagamento pelo Estado autor das parcelas do Contrato n. 012/98/STN/COAFI e respectivos aditivos, abstenham-se de adotar quaisquer medidas de cobrança, constrição patrimonial ou penalidade, pelo prazo de 12 (doze) meses , especialmente as seguintes: i) execução das contragarantias contratuais; ii) inclusão do Estado autor em cadastros de inadimplência; iii) vedação de transferência financeiras federais; ou iv) imposição de quaisquer outras penalidades contratuais em decorrência do inadimplemento”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado de Santa Catarina, por meio da Petição 39.590/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c ).
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente